Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 541 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão autoral versa sobre a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, sob o fundamento de que o réu teria prometido verbalmente transferir-lhe a propriedade. A adjudicação compulsória é um direito conferido ao promitente comprador de um imóvel que, tendo cumprido integralmente suas obrigações, notadamente o pagamento do preço, enfrenta a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de compra e venda.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de adjudicação compulsória de imóvel. 1.1. A autora alegou ter convivido em união estável com o réu, com quem teria adquirido e construído o imóvel, sustentando a existência de promessa verbal relativa à transferência da propriedade.
2. Requer a outorga judicial da escritura definitiva, com base na posse, nos investimentos realizados no imóvel e na relação familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) definir se a promessa verbal de transferência de imóvel, no contexto de união estável, é suficiente para fundamentar a adjudicação compulsória; e b) estabelecer se a ausência de contrato escrito ou escritura pública inviabiliza o reconhecimento do direito à adjudicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adjudicação compulsória exige a existência de compromisso de compra e venda, ainda não registrado, demonstrados a quitação do preço e a intenção de transferir a propriedade. Interpretação do artigo 1.418 do Código Civil. 4.1. STJ: “(...) 2. O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço. (...). (STJ, AgInt no REsp n. 1.584.461/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 21/5/2019). 4.2. A promessa verbal, por si só, não supre a exigência legal de instrumento escrito, especialmente quando se trata de bem imóvel.
5. A doação de imóvel também exige forma escrita, conforme o art. 541 do Código Civil, sendo inválida a doação verbal de bens imóveis. 5.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do art. 541 do CC, indispensável a escritura pública ou o instrumento particular para comprovar a doação de imóvel. No caso dos autos, apesar de a parte apelante alegar que o genitor do ex-cônjuge doou o imóvel ao casal, não foi apresentada a escritura pública de doação, razão pela qual incabível a partilha do imóvel entre o ex-casal, especialmente porque a doação verbal somente é válida para bens móveis ou de pequeno valor. (...)”(TJDFT, APC 0725621-23.2023.8.07.0020, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 21/01/2025).
6. No caso, a autora não apresentou contrato de compra e venda nem escritura pública de doação, tampouco documentos capazes de comprovar a obrigação de transferir a propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória exige prova documental da obrigação de transferir a propriedade, sendo insuficiente a promessa verbal, ainda que no contexto de união estável. 2. A doação de bem imóvel exige escritura pública ou instrumento particular, sendo inválida a doação verbal."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.417, 1.418, 541; CPC, art. 487, inc. I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.461/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2019; TJDFT, APC 0725621-23.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 21/01/2025; TJDFT, APC 0711744-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 17/06/2024; TJDFT, APC 0714632-03.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 12/06/2025; TJDFT, 0705339-70.2018.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio De Castro, j. 05/03/2020.